Tribunal: TJMT
Processo: 1029626-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029626-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS GONCALVES - CPF: 559.386.121-87 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO – ASTREINTES – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 537 DO CPC – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 410 DO STJ – INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – VALOR EXECUTADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução provisória das astreintes é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 537 do CPC, como instrumento destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente diante do descumprimento reiterado da tutela de urgência.

A exigência de intimação pessoal para incidência da multa cominatória (Súmula 410 do STJ) deve ser interpretada em consonância com o CPC/2015, sendo válida a intimação eletrônica da pessoa jurídica quando demonstrada a ciência inequívoca do comando judicial.

A ausência de intimação em nome de advogado indicado não enseja nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1029626-93.2025.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JEAN CARLOS GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Operações Financeiras Decorrentes de Fraude Bancárias Eletrônica c/c Pedido de Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência n. 1028195-32.2024.8.11.0041,da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Em análise à manifestação da parte autora e aos documentos acostados aos autos, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD, referentes ao descumprimento da medida liminar anteriormente deferida. Consigno, desde já, que o montante eventualmente bloqueado permanecerá vinculado aos autos, não sendo autorizado, por ora, o seu levantamento pela parte autora. Com essas considerações, DEFIRO o requerimento ora analisado e determino o bloqueio da monta de R$ 181.500,00, via SISBAJUD, junto às contas bancárias dos reclamados. Outrossim, defiro o pedido formulado para intimar as requeridas a fim de que promovam e comprovem, no prazo de 15 dias, o cumprimento integral da determinação anteriormente proferida por este Juízo, sob pena de majoração da multa cominatória fixada.”.

Objeto: Suspensão das cobranças de empréstimos (contratos n.s. 503908259 e 503950208) e operações com cartão de crédito supostamente fraudulentas, bem como a abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Alega a Recorrente a impossibilidade de execução da multa
“Assim, a execução provisória das astreintes é juridicamente inviável e deve ser suspensa, sob pena de se antecipar ao resultado final do processo e tornar irreversível uma medida que pode ser revista ou até afastada.”.

Assevera
“Ainda que se admita, em caráter excepcional, a execução provisória das astreintes, cumpre ressaltar que os valores não podem ser levantados pelo exequente antes do trânsito em julgado. O art. 520, IV, do CPC é categórico ao dispor que a execução provisória deve observar a prestação de caução idônea e suficiente pelo exequente, a fim de resguardar a parte contrária contra eventuais prejuízos, ressalvadas hipóteses excepcionais que não se aplicam à espécie.”.

Sustenta
“QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÚMULA 410 DO STJ.” “A intimação pessoal da pessoa jurídica exige expedição de mandado ou carta de intimação direcionada ao representante legal (art. 246, II e §1o, CPC), ou, no mínimo, citação/intimação eletrônica via sistema próprio (art. 246, §1o-A, CPC). A publicação em diário oficial não garante ciência inequívoca da parte executada, razão pela qual não se aperfeiçoa o fato gerador da multa diária.”.

Menciona
“Insta expor nos presentes autos, com vistas a chamar o feito à ordem, que a parte Executada, na oportunidade em que se manifestou nos autos, REQUEREU EXPRESSAMENTE, COMO MEDIDA DE ORDEM E DE DIREITO, SOB PENA DE NULIDADE, QUE TODAS AS INTIMAÇÕES E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS FOSSEM REALIZADAS EM NOME DO DR. WILSON SALES BELCHIOR, inscrito na OAB/MT sob o no 21150-O. Porém, a intimações foram feitas em nome da instituição financeira Ré via DJE, cerceando o direito do contraditório e ampla defesa.”.

Liminar nos seguintes termos
“recebo o recurso no efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento deste Recursal, entretanto, ad cautelam, determino sejam os valores bloqueados mantidos em conta única até ulterior decisão.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Operações Financeiras Decorrentes de Fraude Bancárias Eletrônica c/c Pedido de Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência n. 1028195-32.2024.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos “Em análise à manifestação da parte autora e aos documentos acostados aos autos, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD, referentes ao descumprimento da medida liminar anteriormente deferida. Consigno, desde já, que o montante eventualmente bloqueado permanecerá vinculado aos autos, não sendo autorizado, por ora, o seu levantamento pela parte autora. Com essas considerações, DEFIRO o requerimento ora analisado e determino o bloqueio da monta de R$ 181.500,00, via SISBAJUD, junto às contas bancárias dos reclamados. Outrossim, defiro o pedido formulado para intimar as requeridas a fim de que promovam e comprovem, no prazo de 15 dias, o cumprimento integral da determinação anteriormente proferida por este Juízo, sob pena de majoração da multa cominatória fixada.”.

O Agravante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme a Súmula 410 do STJ;

(ii) a nulidade por falta de intimação do advogado expressamente indicado nos autos, nos termos do art. 272, §5o, do CPC;

(iii) a impossibilidade de execução provisória da multa coercitiva sem caução, conforme o art. 520, IV, do CPC;

(iv) a desproporcionalidade da multa, que supera o valor da obrigação principal, o que configuraria enriquecimento sem causa.

O recurso não merece prosperar.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos objetivos que evidenciam o descumprimento reiterado da tutela de urgência, situação que perdura por longo lapso temporal, superior a 360 dias, circunstância que, por si só, afasta a plausibilidade jurídica das alegações recursais.

Além disso, o bloqueio determinado possui natureza cautelar e reversível, tendo o magistrado consignado expressamente que os valores permaneceriam vinculados aos autos, sem autorização de levantamento imediato, o que afasta a alegação de risco de dano grave ou irreparável.

Quanto a impossibilidade de execução, o art. 537 do CPC autoriza a exigibilidade da multa cominatória como instrumento de coerção destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo pacífico o entendimento de que as astreintes podem ser executadas provisoriamente.

A possibilidade de posterior revisão, redução ou exclusão da multa, prevista no §1o do art. 537 do CPC, não retira sua exigibilidade provisória, mas apenas confere ao julgador a prerrogativa de adequar o valor à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caso verificada excessividade.

A alegação de inexigibilidade do título executivo por ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do STJ, igualmente não merece acolhimento.

A interpretação do referido enunciado deve ser realizada à luz do CPC/2015, que conferiu plena validade às intimações eletrônicas, especialmente em relação às pessoas jurídicas de grande porte.

Os arts. 246, §1o-A, e 270 do CPC equiparam as intimações eletrônicas realizadas em nome da parte à intimação pessoal, desde que assegurada a ciência inequívoca do comando judicial.

No caso, verifica-se que a instituição financeira agravante teve ciência efetiva das decisões proferidas, tanto que apresentou diversas manifestações nos autos sempre que intimada, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa, bem como a ocorrência de prejuízo processual.

Também não prospera a tese de nulidade por ausência de intimação em nome do patrono indicado.

Consoante dispõe o art. 272, §5o, do CPC, a nulidade somente pode ser reconhecida mediante demonstração de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

No caso, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto, verifica-se que o agravante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive por meio da interposição do presente recurso, o que evidencia a regularidade dos atos processuais e afasta a alegada nulidade.

Registra-se que a alegação de excesso não fora alvo de análise judicial e configuraria supressão de instância.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026